Tribunal: STJ
Processo: 1014836-68.2022.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121327 - SP(2025/0471223-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M A F
ADVOGADO
: RAMIRO TEIXEIRA DIAS - SP286315
AGRAVADO
: M P
ADVOGADA
: LILIAN PIMENTEL - SP260315
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
DO
AUSÊNCIA
ART. 1.696
CC/2002.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO
FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO

REEXAME
DE
PROVAS.
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de indicação dos dispositivos legais
violados. Reconsideração.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e
356 do STF.
3. A eg. Corte Estadual entendeu por negar a
do valor da
exoneração/redução
pensão alimentícia, com esteio nos elementos de prova constantes dos autos,
enfatizando que não ficou demonstrada modificação na situação financeira
das partes. Nesse contexto, a alteração desse entendimento, tal como
pretendida, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/03/2026
23/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: de2464f2-163a-428e-8507-bcbd8d2b3d0f

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: de2464f2-163a-428e-8507-bcbd8d2b3d0f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121327 - SP(2025/0471223-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M A F
ADVOGADO
: RAMIRO TEIXEIRA DIAS - SP286315
AGRAVADO
: M P
ADVOGADA
: LILIAN PIMENTEL - SP260315
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
DO
AUSÊNCIA
ART. 1.696
CC/2002.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO
FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO

REEXAME
DE
PROVAS.
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de indicação dos dispositivos legais
violados. Reconsideração.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e
356 do STF.
3. A eg. Corte Estadual entendeu por negar a
do valor da
exoneração/redução
pensão alimentícia, com esteio nos elementos de prova constantes dos autos,
enfatizando que não ficou demonstrada modificação na situação financeira
das partes. Nesse contexto, a alteração desse entendimento, tal como
pretendida, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por M. A. F. contra decisão (e-STJ, fls. 872-
agravo interno
873) proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula
sob o fundamento de que a parte não
284/STF,
indicou os artigos de lei federal que considera violados.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 877-901), a parte agravante alega que não
se aplica o referido óbice sumular, pois indicou, em seu recurso especial, os arts. 1696 e 1699 do
como violados.
CC/2002
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 904-906).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55003436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: 7d4aa5c9-9cca-44f0-8724-b162c5b7dfe2

VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações colocadas no presente recurso.
Da análise dos argumentos expostos pela agravante nas razões de agravo em recurso
especial, observa-se que não incide, no caso, a
visto que houve indicação dos
Súmula 284/STF,
dispositivos legais apontados como violados no apelo especial.
Desse modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e
passo a novo exame do processo.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. A. F. contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
“a” e “c”, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS A EX-
MULHER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Recurso do autor – Não
acolhimento – Não comprovada alteração da situação financeira do
alimentante – Prova insuficiente da união estável da alimentanda –
Recebimento de benefício previdenciário que substituiu o salário da ex-
mulher por emprego que exercia durante o casamento – Apelante que
concordou em pagar a pensão mesmo tendo conhecimento desta
circunstância – Pesquisas patrimoniais que são ferramentas de verificação
da capacidade financeira do alimentante – Manutenção da obrigação
alimentar – Majoração dos honorários para 15% sobre o valor da
condenação – RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-STJ, fls. 770)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) art. 1.699 do Código Civil, pois houve alteração superveniente no binômio
tornando a pensão de três salários-mínimos desproporcional, ante a
necessidade/possibilidade,
aposentadoria da alimentanda e mudanças nas suas circunstâncias de vida, o que justifica a
exoneração ou, ao menos, a redução definitiva do encargo.
(ii)
do Código Civil, pois a obrigação alimentar entre ex-cônjuges é de
art. 1.696
natureza excepcional e assistencial, devendo, no caso concreto, recair prioritariamente sobre as
filhas maiores em favor da mãe idosa, de modo a afastar ou reduzir a obrigação do ex-cônjuge.
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 819-821 (e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Ao analisar o recurso, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
sob o fundamento de
Súmula 284/STF,
que a parte não indicou os artigos de lei federal que considera violados. A parte sucumbente
interpõe o presente agravo interno.
Apesar de preliminarmente esta Relatoria entender por plausíveis as argumentações e
dar provimento ao agravo interno, para a reconsideração da decisão agravada, na acurada análise
do processo, constata-se que, não obstante o conhecimento do agravo, o recurso especial não tem
como prosperar.
Documento eletrônico VDA55003436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: 7d4aa5c9-9cca-44f0-8724-b162c5b7dfe2

Extrai-se dos autos que, na origem, o autor propôs ação de exoneração de alimentos
em face da ex‐esposa. Alega que a pensão antes fixada se tornou desproporcional e
desnecessária, pois a requerida mantém união estável com terceiro, recebe benefícios
previdenciários no valor de R$ 2.608,53 e obteve rendimentos da venda de imóvel partilhado.
Requereu, no mérito, a exoneração da obrigação alimentar ou, subsidiariamente, a redução para
50% do salário mínimo com extinção após 12 meses.
A sentença julgou improcedentes os pedidos (e-STJ, fls. 721-728).
No acórdão, a 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo negou provimento à apelação, mantendo a obrigação alimentar. Registrou ausência de
comprovação de alteração na capacidade financeira do alimentante; reputou legítimas as
pesquisas patrimoniais e a relativização do sigilo nas lides alimentares; apontou insuficiência de
prova da união estável e afirmou que benefícios previdenciários não afastam, por si, a
necessidade; afastou a tese de renda contínua oriunda da venda de bem partilhado; rejeitou a
pretensão subsidiária por falta de respaldo; não reconheceu litigância de má‐fé; e majorou os
honorários para 15%, nos termos do
§11, do CPC, ressalvado o
§3o (e-STJ, fls.
art. 85,
art. 98,
769-775).
Primeiramente, no que tange à alegada violação do
do Código Civil,
art. 1.696
verifica-se que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal
, tampouco foram
a quo
opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do
indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das
.
Súmulas 282 e 356 do STF
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
23/6/2025,
26/6/2025,

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EFEITO SUSPENSIVO.
Documento eletrônico VDA55003436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: 7d4aa5c9-9cca-44f0-8724-b162c5b7dfe2

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AFRONTA AOS
ARTS. 421 E 421-A DO CC E 472 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STJ.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO.
SÚMULA N. 239 DO STJ. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO ADQUIRENTE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
No 83 DO STJ. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA TERCEIRO. MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA
DE
PODERES
NA
PROCURAÇÃO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE. CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-
PROBATÓRIA E CONTEÚDO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos trazidos à
discussão no especial, inviável o conhecimento do especial pelo óbice da
Súmula n. 284do STF.
2. Não havendo prequestionamento das matérias postas em discussão no
especial bem como não opostos embargos de declaração com vistas a sanar
o vício, inviável o conhecimento do recurso pelo óbice das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da
Súmula n. 83 do STJ.
4. A conclusão adotada na origem, acerca da má-fé na transferência de
imóvel por terceiro, deu-se com base nos elementos fático-probatórios dos
autos, sendo inviável sua revisão pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido."
(
relator
, Terceira
AREsp n. 2.980.501/GO,
Ministro MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
3/10/2025.

Ademais, no que se refere à alegada violação ao art. 1.699 do Código Civil
(exoneração ou redução dos alimentos por alteração na situação financeira da parte recorrida), o
Tribunal de origem assim se manifestou:

"O autor não comprovou mudança na sua situação financeira. Pelo
contrário, de acordo com os autos, a empresa obteve um lucro muito maior,
demonstrando que está em situação confortável para continuar arcando com
o pagamento da pensão alimentícia à requerida.
Além disso, o pedido de desentranhamento das pesquisas patrimoniais nos
sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e ARISP não merece
acolhimento, pois tais ferramentas são essenciais para a verificação da real
situação financeira do alimentante. Tais sistemas permitem identificar a
movimentação patrimonial do autor, garantindo que eventuais tentativas de
ocultação de bens ou rendimentos não comprometam o direito à percepção
dos alimentos.
O sigilo bancário e fiscal não é absoluto, podendo ser relativizado quando
há interesse jurídico relevante, especialmente na esfera alimentar. Dessa
forma, o levantamento dessas informações é legítimo e essencial para a
apuração da veracidade das alegações do autor, não havendo qualquer
nulidade ou violação de direitos fundamentais.
O apelante argumenta que a apelada manteve união estável e que essa
circunstância eliminaria sua necessidade de receber alimentos. No entanto,
não há nos autos prova inequívoca da efetiva constituição da união estável,
tampouco de que a apelada recebe suporte financeiro do suposto
companheiro.
Ainda, o fato de a apelada receber R$ 2.608,53 em benefícios
previdenciários não significa que sua necessidade alimentar esteja suprida.
Os valores percebidos a título de benefício previdenciário não possuem a
Documento eletrônico VDA55003436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: 7d4aa5c9-9cca-44f0-8724-b162c5b7dfe2

mesma natureza dos alimentos fixados judicialmente, sendo voltados para
garantir a dignidade do segurado, sem que isso represente a exclusão de
outras fontes de sustento.
Ademais, o valor da pensão alimentícia fixada levou em consideração o
padrão de vida mantido pelo casal durante o casamento e a dependência
econômica da alimentanda em relação ao alimentante. Assim, eventual
alteração da situação financeira deveria ser cabalmente demonstrada, o que
não ocorreu.
Por fim, o argumento de que a apelada teria rendimentos provenientes da
venda do imóvel partilhado no divórcio também não procede. A divisão
patrimonial entre os ex-cônjuges não pode ser equiparada a uma renda
contínua capaz de substituir os alimentos. A venda de bens partilhados não
significa que o credor adquiriu independência financeira, sendo necessário
analisar sua capacidade de autossustento a longo prazo.
A pretensão subsidiária do apelante de reduzir o valor da pensão para
50% do salário-mínimo, com extinção total em 12 meses, não possui respaldo
fático ou jurídico. A fixação de um prazo determinado para o fim da
obrigação alimentar deve estar fundamentada na efetiva comprovação de que
o alimentando poderá se tornar financeiramente independente no período
estipulado, o que não foi demonstrado.
No caso, o autor não comprovou qualquer fato novo que justifique a
redução ou extinção progressiva da obrigação alimentar.
Além disso, é importante ressaltar que o próprio apelante sabia que a ré já
trabalhava no ano de 2007, pois ainda estavam casados, e, mesmo assim,
firmou compromisso de pagar pensão equivalente a três salários-mínimos.
Dessa forma, não há como sustentar que a atual renda da apelada seja
suficiente para sua subsistência, pois, à época da fixação dos alimentos, essa
realidade já era conhecida e aceita pelo apelante, que assumiu
voluntariamente a obrigação alimentar.
Diante da ausência de fundamento legal para a reforma da decisão, impõe-
se a manutenção da condenação do apelante ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, sendo incabível sua reversão." (e-STJ fls. 773-774)

Portanto, é evidente que a modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a
alteração (ou manutenção) da situação financeira da parte recorrida, como pleiteia a parte ora
agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
ART. 535
ALIMENTOS.
ALTERAÇÃO
NA
SITUAÇÃO
FINANCEIRA
DO
ALIMENTANTE.
VERIFICAÇÃO
DO
BINÔMIO

REEXAME
DE
PROVAS.
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram
submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão,
contradição ou obscuridade. Não se vislumbra, portanto, a afronta ao art. 535
do Código de Processo Civil. Não se pode confundir julgamento desfavorável
com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação.
2. A eg. Corte Estadual entendeu por negar a redução do valor da pensão
alimentícia, com esteio nos elementos de prova constantes dos autos,
enfatizando a observância do binômio
Nesse
necessidade/possibilidade.
contexto, a alteração desse entendimento, tal como pretendida, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
3. Agravo regimental não provido."
Documento eletrônico VDA55003436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: 7d4aa5c9-9cca-44f0-8724-b162c5b7dfe2

(AgRg no
relator
,
AREsp n. 208.866/PB,
Ministro RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
18/12/2012,
14/2/2013.

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
QUANTUMARBITRADO.
ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. É inviável, em sede de recurso especial, a alteração do quantum fixado a
título de pensão alimentícia, cujo arbitramento, nas instâncias ordinárias,
ateve-se ao binômino necessidade do
do
alimentando/possibilidade
alimentante (art. 1964, § 1o, do Código Civil), por envolver necessariamente
o reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo regimental improvido."
(AgRg no Ag no
Rel.
,
967.226/RS,
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
DJe de 14.4.2008)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO REVISIONAL E EXONERATÓRIA DE
ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REVISÃO
DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior firmou a orientação de que
a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração
do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras
circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentado para o trabalho e
o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido
de desoneração.
2. Aplica-se a Súmula 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no
recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao
longo da demanda.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.130.302/SE,
Ministro LUIS FELIPE
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
11/9/2018,
17/9/2018.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 15% (quinze por cento) para 16%
(dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:03
Código de Controle do Documento: 7d4aa5c9-9cca-44f0-8724-b162c5b7dfe2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.121.327 / SP
Número Registro: 2025/0471223-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10148366820228260008
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A F
ADVOGADO : RAMIRO TEIXEIRA DIAS - SP286315
AGRAVADO
: M P
ADVOGADA
: LILIAN PIMENTEL - SP260315
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M A F
ADVOGADO : RAMIRO TEIXEIRA DIAS - SP286315
AGRAVADO
: M P
ADVOGADA
: LILIAN PIMENTEL - SP260315
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55297029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:15
Código de Controle do Documento: 381bd8e4-b89b-4b67-8c25-9e4ad1c38bce

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:15
Código de Controle do Documento: 381bd8e4-b89b-4b67-8c25-9e4ad1c38bce